Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-16.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. JUROS REMUNERATÓRIO. CAPTALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no financiamento da atividade produtiva.
3. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado segundo dicção do art. 397, caput, do Código Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a possibilidade da capitalização de juros remuneratórios com periodicidade mensal, desde expressamente previstos em instrumento próprio (Tema Repetitivo n. 953 e Súmulas n. 93 e n. 539).
5. Apelação desprovida.